Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a uma pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. A Defesa busca a absolvição do réu em razão da insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se há provas suficientes para condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados com violência sexual no contexto de relações domésticas e familiares, sobretudo contra vulneráveis, deve ser dada maior relevância e consideração à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, principalmente porque referentes a fatos que, via de regra, ocorrem de forma clandestina.
4. Hipótese em que a vítima, tanto na fase extrajudicial como judicial, prestou declarações firmes, detalhadas e coesas sobre o abuso sexual sofrido, e que foram substancialmente confirmadas pelas testemunhas ouvidas em Juízo, inexistindo nos autos evidência que indique seu interesse em prejudicar o réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 217-A, e artigo 226, II; Código de Processo Penal, artigo 386.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1680934, Processo no 0702914-33.2019.8.07.0010, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 30.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1055542, Processo no 2014.13.1.005980-8 APR, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 19.10.2017.